Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Causa de aumento. Fração. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 – A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma é ineficiente para efetuar disparos e que, por isso inexistiu potencialidade lesiva.
2 – O aumento da pena, pelo emprego de arma de fogo, correspondente à fração de 2/3 determinada pela norma (art. 157, § 2o-A, I – com redação dada pela L. 11.654/18), não comporta redução.
3 – Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
4 – Apelação provida em parte.